Tribunal: TJBA
Processo: 0362107-38.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0362107-38.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSBOT - INSTITUTO BAHIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - ME

Advogado(s)
:
LEONARDO DE ALMEIDA AZI, PAULA FARIAS AMORIM, ANDREZA CRISTINA SOUZA SANTANA

APELADO: MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA

Advogado(s)
:
MARIANA HELENA OLIVEIRA MENDES, MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NOTAS FISCAIS. PROVA DO DÉBITO. ÔNUS PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DIRETA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

É cabível a cobrança fundada em fornecimento de medicamentos, devidamente comprovado por documentação idônea e não impugnada eficazmente pela parte ré.

O reconhecimento parcial da dívida pelo devedor e o pagamento de uma das parcelas reforçam a existência do vínculo obrigacional. Cabe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso.

A responsabilidade contratual direta da parte ré não é afastada por suposta gestão de terceiros ou vínculo com operadora de plano de saúde, sendo vedado opor ao credor eventuais relações internas que não participaram da contratação.

O inadimplemento de obrigação líquida constitui mora de pleno direito, conforme dispõe o art. 397 do CC. A correção monetária deve observar o INPC, índice usualmente adotado por este Tribunal, ante a ausência de cláusula contratual específica.

Precedentes citados:
TJDFT, Apelação Cível 0729278-64.2022.8.07.0001; TJDFT, Apelação Cível 0751648-03.2023.8.07.0001; TJBA, APL 8081821-37.2021.8.05.0001; TJGO, Apelação 0274896-32.2017.8.09.0091.

Dispositivos legais citados:
CPC, art. 373, II; CC, arts. 397; Jurisprudência STJ sobre ônus da prova e índice de correção monetária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0362107-38.2013.8.05.0001,

d
e Salvador, em que figura como
APELANTE,
INSBOT - INSTITUTO BAHIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - ME
e como
APELADA
, MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.